Tribunal: STF
Processo: RE 75901
Classe: RE
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1974-04-23
Data de publicação: 1974-04-23

Ementa:
RETROCESSÃO. PRESCRIÇÃO. FATO NOTORIO OU INEQUIVOCO.
DECISÃO QUE, SOB O EXAME DE PROVA, NÃO RECONHECEU A NOTORIEDADE DO
FATO, PARA EFEITO DE PRESCRIÇÃO. DISSIDIO JURISPRUDENCIAL NÃO
DEMONSTRADO. REEXAME DE PROVA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.